Tribunal: TJPA
Processo: 0819790-46.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819790-46.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ELIANE LISBOA DE CASTRO, JERRE ADRIANO DA CONCEICAO, JOSENILSON DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Servidores públicos municipais. Professores. Progressão funcional horizontal. Alegação de omissão e contradição. Advertência sobre eventuais multas processuais. Ausência de penalidade concretamente aplicada. Prescrição do fundo de direito. Relação de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática confirmatória de sentença. O juízo de origem reconheceu, em favor de professores da rede pública municipal, o direito à progressão funcional horizontal, determinando a retificação dos registros funcionais e condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à inaplicabilidade de multas processuais e à prescrição do fundo de direito, além de requerer o prequestionamento expresso do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e dos arts. 85, § 11, e 1.022, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso ou contraditório quanto à aplicação de multas processuais e ao reconhecimento da inexistência de intuito protelatório do Município; (ii) estabelecer se houve omissão no exame da tese de prescrição do fundo de direito, fundada na alegada natureza concreta dos atos de enquadramento funcional; e (iii) determinar se os embargos devem ser acolhidos para viabilizar o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não constituem meio adequado para reformar a decisão ou rediscutir matéria já julgada.

4.

O acórdão embargado não reconhece litigância de má-fé, não qualifica o agravo interno como manifestamente protelatório e não aplica ao Município multa fundada nos arts. 81, 1.021, § 4º, ou 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

5.

A advertência dirigida a ambas as partes acerca das possíveis consequências da futura interposição de recursos manifestamente protelatórios possui natureza genérica, preventiva e condicional, não constitui penalidade nem representa juízo antecipado de má-fé.

6.

A eventual aplicação de multa processual depende da prática de ato futuro e da verificação concreta dos requisitos legais pelo órgão competente, mediante decisão especificamente fundamentada, razão pela qual não cabe declarar abstrata e antecipadamente a impossibilidade de imposição de sanções em recursos subsequentes.

7.

O acórdão examina expressamente a prescrição do fundo de direito e conclui que a pretensão decorre de relação jurídica de trato sucessivo, sem negativa administrativa expressa e definitiva do próprio direito reclamado, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ e limita a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

8.

As Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 não suprimem o direito à progressão funcional nem promovem reenquadramento definitivo contrário aos servidores, mas preservam o núcleo normativo da evolução horizontal na carreira.

9.

A pretensão dos professores não impugna ato administrativo expresso e definitivo de reenquadramento funcional, mas busca implementar vantagem funcional não concedida periodicamente em razão da omissão administrativa, cujos efeitos remuneratórios se renovam mensalmente.

10.

O órgão julgador não precisa rebater individualmente todas as variações argumentativas da parte quando apresenta fundamento claro, coerente e suficiente para solucionar integralmente a controvérsia.

11.

O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, pelo qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A advertência genérica e condicional sobre a possível aplicação futura de multas processuais não constitui penalidade nem juízo antecipado de má-fé. 2. A relação funcional de trato sucessivo, sem negativa expressa e definitiva do direito pela Administração, atrai a Súmula 85 do STJ e limita a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 3. Os embargos de declaração não admitem a rediscussão do mérito quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte. 4. O art. 1.025 do CPC viabiliza o prequestionamento ficto dos elementos suscitados nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 81, 85, § 11, 489, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º, 1.022, parágrafo único, I e II, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF nº 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/6/2026 a 29/6/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0819790-46.2024.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

EMBARGADOS: ELIANE LISBOA DE CASTRO E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO
DE MARABÁ
em face do Acórdão ID 36237827, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pelo ente federativo.

Os embargados ajuizaram ação de cobrança de verbas salariais em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, sustentando, na condição de professores da rede pública municipal, terem preenchido o interstício temporal exigido pelas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 para obtenção da progressão funcional horizontal, com a correspondente incorporação do adicional de desempenho.

Alegaram que a ausência de regulamentação administrativa e de realização das avaliações de desempenho não poderia obstar a evolução funcional prevista em lei, sobretudo porque a omissão seria imputável à própria Administração Pública.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme sentença ID 32314246, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, determinando a retificação dos registros funcionais dos autores e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional horizontal.

O Município interpôs recurso de apelação, no qual sustentou, em síntese, a necessidade de regulamentação administrativa e de avaliação de desempenho, a impossibilidade de progressão automática pelo simples decurso do tempo, a prescrição do fundo de direito, a ocorrência de indevido efeito cascata remuneratório e a violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal.

Por meio da decisão monocrática ID 32746098, foi negado provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença. Posteriormente, os autores opuseram embargos de declaração ID 32913724, alegando omissão quanto à majoração dos honorários recursais. Os aclaratórios foram acolhidos pela decisão ID 34412402, exclusivamente para majorar os honorários devidos pelo Município para 15% sobre o proveito econômico obtido pelos demandantes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contra as referidas decisões monocráticas, o Município interpôs agravo interno ID 35037036. O recurso foi submetido à apreciação da 1ª Turma de Direito Público, que, por meio do acórdão ID 36237827, conheceu e negou provimento ao agravo, preservando integralmente as decisões recorridas.

Nos presentes embargos de declaração, o ente municipal alega, em resumo: (i) omissão e contradição quanto ao pedido de afastamento de eventuais multas processuais, argumentando que a interposição dos recursos constitui exercício regular do direito de defesa e atuação destinada à proteção do erário; (ii) omissão quanto à distinção entre a relação jurídica de trato sucessivo e a pretensão de alteração do próprio enquadramento funcional, defendendo que a evolução na carreira configura ato de efeito concreto e atrai a prescrição do fundo de direito; e (iii) necessidade de prequestionamento expresso do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e dos arts. 85, § 11, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios para que o acórdão seja integrado, a fim de: (i) declarar a inexistência de intuito protelatório na atuação processual da municipalidade e a inaplicabilidade de multas; (ii) analisar individualmente a tese de prescrição do fundo de direito, considerando a alegada natureza concreta dos atos de enquadramento funcional; e (iii) promover o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.

Os embargados apresentaram contrarrazões, asseverando a inexistência de vícios no Acórdão embargado e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID 36739862).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Professores da rede pública municipal. Progressão funcional horizontal. Omissão regulamentar da administração. Prescrição quinquenal. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professores da rede pública municipal, reconhecendo-lhes o direito à progressão funcional horizontal, nos termos das Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de desempenho, observada a prescrição quinquenal. Após o acolhimento de embargos de declaração, a decisão foi integrada para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico obtido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por suposta violação ao art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se incide prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a progressão funcional horizontal dos professores municipais pode ser reconhecida diante da ausência de regulamentação administrativa; (iv) definir se a omissão da Administração Pública na realização de avaliação de desempenho impede a concretização do direito previsto em lei; e (v) estabelecer se os efeitos financeiros da progressão configuram indevido efeito cascata remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante do TJPA autoriza o julgamento monocrático de recurso contrário ao entendimento consolidado da Corte, nos termos do art. 133, XI, d, do Regimento Interno do Tribunal.

4. A relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, de modo que, inexistindo negativa do próprio direito reclamado, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5. As Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 preservam o núcleo normativo da progressão funcional horizontal dos profissionais do magistério municipal, concebendo-a como passagem para classe ou nível imediatamente superior na carreira, com incorporação de adicional de 5%.

6. O interstício de três anos de efetivo exercício constitui eixo estruturante da progressão funcional horizontal nas normas municipais examinadas, o que confere objetividade ao instituto e impede que a Administração inviabilize sua implementação por omissão regulamentar.

7. A ausência de norma regulamentadora ou de avaliação de desempenho decorrente de inércia administrativa não impede o reconhecimento judicial da progressão funcional prevista em lei, pois a Administração não pode frustrar direito subjetivo do servidor por sua própria omissão.

8. A atuação do Poder Judiciário para assegurar direito funcional previsto em lei não substitui indevidamente a Administração Pública nem viola o princípio da separação dos poderes.

9. A progressão funcional representa reclassificação do servidor na carreira e gera novo vencimento-base, razão pela qual o cálculo de vantagens como férias e décimo terceiro salário sobre a remuneração atualizada não configura efeito cascata vedado pela Constituição.

10. A decisão integrada que majora os honorários sucumbenciais em razão do desprovimento da apelação observa o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência dominante do TJPA, nos termos do Regimento Interno do Tribunal. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, sem negativa do próprio direito reclamado, prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 3. A progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 constitui direito subjetivo dos professores municipais quando preenchido o interstício legal de três anos. 4. A omissão administrativa na regulamentação ou na realização de avaliação de desempenho não impede a implementação judicial de direito funcional previsto em lei. 5. A progressão funcional altera o vencimento-base do servidor e não configura efeito cascata remuneratório quando serve de base para o cálculo de verbas remuneratórias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 17.097/2003, arts. 6º e 8º, §§ 1º, 2º, 3º, 7º e 8º; Lei Municipal nº 17.474/2011, arts. 6º e 8º, §§ 1º, 2º, 3º, 7º, 8º e 9º; Lei Municipal nº 17.782/2017, arts. 7º e 8º, §§ 1º, 2º e 3º; CF/1988, arts. 37, XIV, e 206, V e VII; Constituição do Estado do Pará, arts. 39, § 9º, 162, VIII, e 208; LRF, arts. 16, 19, 20 e 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.868/1999, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0800365-70.2023.8.14.0124, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800233-51.2024.8.14.0003, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800241-28.2024.8.14.0003, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025; TJPA, Direta de Inconstitucionalidade nº 0811092-04.2025.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 01.10.2025; STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 1.357.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.04.2022; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022, Tema 1075; TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024; TJPA, Processo nº 2132413, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800909-32.2020.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.03.2023; TJPA, ADI nº 0807718-24.2018.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 24.02.2021 e 30.10.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0740879-85.2021.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 18.09.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0332.14.001899-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 07.02.2017”. (Grifo nosso).

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

Não se verifica omissão ou contradição quanto às penalidades previstas na legislação processual.

O acórdão não reconheceu litigância de má-fé, não qualificou o agravo interno como manifestamente protelatório e não aplicou ao Município qualquer multa fundada nos arts. 81, 1.021, § 4º, ou 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A parte dispositiva limitou-se a formular advertência genérica, condicional e dirigida a ambas as partes acerca das consequências que poderão decorrer da futura interposição de recursos manifestamente protelatórios ou destinados à indevida rediscussão do mérito.

A advertência não constitui penalidade, tampouco encerra juízo antecipado de má-fé. A eventual aplicação de multa dependerá da prática de ato processual futuro e da verificação concreta dos requisitos previstos em lei, mediante decisão especificamente fundamentada.

Não há, portanto, penalidade atualmente imposta que possa ser afastada por meio dos presentes embargos.

Também não cabe ao órgão julgador declarar, antecipadamente e em caráter abstrato, a impossibilidade de aplicação de sanções em instâncias ou recursos subsequentes. A análise da regularidade de futura manifestação processual deverá ser realizada pelo órgão competente diante das circunstâncias concretas então existentes.

Embora a ementa do acórdão tenha relacionado, entre os dispositivos relevantes, o art. 1.021, § 4º, do CPC, nenhuma multa fundada nesse dispositivo foi aplicada no julgamento. A simples referência normativa não se confunde com condenação nem produz, isoladamente, consequência pecuniária para o recorrente.

Não há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão do julgado. A Turma conheceu do agravo interno e o examinou integralmente, sem declarar que sua interposição fosse abusiva ou protelatória. A advertência final possui natureza meramente preventiva e não contradiz o reconhecimento da admissibilidade do recurso.

Assim, inexiste omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto.

A tese de prescrição do fundo de direito foi expressamente analisada e rejeitada pelo acórdão embargado.

Ao delimitar as questões submetidas a julgamento, o acórdão consignou expressamente que cabia definir se incidia a prescrição do fundo de direito ou apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Na fundamentação, ficou assentado que a controvérsia decorre de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora, sem que tenha ocorrido negativa expressa do próprio direito reclamado. Por esse motivo, foi aplicada a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O voto também registrou que o Juízo de origem já havia reconhecido a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

A tese de que as Leis Municipais nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 constituiriam atos de efeitos concretos capazes de atingir o próprio fundo de direito não altera a conclusão adotada.

O acórdão não identificou nas referidas leis supressão do direito à progressão funcional ou reenquadramento definitivo contrário aos interesses dos servidores. Ao contrário, assentou que as Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 preservaram o núcleo normativo da progressão horizontal, consistente na passagem para classe ou nível imediatamente superior, mediante o cumprimento do interstício legal e com incorporação do adicional correspondente.

A pretensão deduzida não foi compreendida como impugnação a ato administrativo expresso e definitivo de reenquadramento, mas como pedido de implementação de vantagem funcional que, segundo os autores, deixou de ser concedida periodicamente em razão da omissão administrativa.

A ausência de manifestação administrativa expressa e definitiva negando o próprio direito reclamado, aliada à renovação mensal dos efeitos remuneratórios, conduziu à aplicação da Súmula 85 do STJ.

A conclusão pode ser contrária à interpretação defendida pelo embargante, mas não é omissa. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as variações argumentativas apresentadas pela parte quando expõe fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026